Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709105-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIJALMIRA DOS SANTOS BARBOSA, DIJARIO LOPES REIS, DILAURA FERREIRA DE ARAUJO, DILCE MARIA DE JESUS, DILCE TIOFILO RODRIGUES, DILCEIA APARECIDA CABRAL TORRES, DILEUSA FELIX DA SILVA PLACIDO, DILEUSA VIDAL DE OLIVEIRA, DILMA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA, DILMA BARBOSA DE BRITO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O apelo versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 59.888/96 (PJE 0001096-21.1999.8.07.0000), ajuizado por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, na qual houve condenação do Distrito Federal a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o restabelecimento. Esta Corte de Justiça, assim como o Superior Tribunal de Justiça, declararam a prescrição da pretensão executiva do título em questão (APC n. 2009.01.1.13443-20 e do Resp. 1.301.935/DF). Acrescenta-se, para a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, além do título executivo ter transitado em julgado antes de 17.03.2016, deve ser constatada a necessidade de apresentação de fichas financeiras para execução. Nesse contexto, para fins de garantir a segurança jurídica, antes de incluir o presente recurso em pauta, muito embora já elaborada a minuta de voto, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do referido recurso especial, tendo em vista que permanece pendente a análise dos respectivos embargos de divergência. Assim tem decidido esta 3a Turma Cível, a título exemplificativo, os Acórdãos 1693529 (07394376920228070000) de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho e 1672337, (07362124120228070000) de relatoria da Desa. FÁTIMA RAFAEL. Registra-se, por oportuno, tanto no presente feito quanto no REsp 1.301.935/DF se discute pretensões executivas decorrentes do mesmo título executivo judicial formado na ação n. 59.888/96, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, o que torna evidente a vinculação das demandas. Nessas razões, com fulcro no art. 313, inc. V, alínea 'a', do CPC/2015, considerando haver prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa, determino a suspensão do feito até o trânsito do REsp 1.301.935/DF. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2023 13:25:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora